Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-15.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO. OMISSÃO IDENTIFICADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO RELATIVA A PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DETERMINADOS BENS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Identificada omissão no aresto embargado relativa a pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação e não examinado pela Corte, procede-se à integração do julgado.
2. O recolhimento de preparo é ato incompatível com o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, diante da ocorrência da chamada preclusão lógica. Pedido prejudicado.
3. Ausente a omissão relativa ao pedido de restituição de determinados bens, eis que o acórdão embargado dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que, no ponto, revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.